Tribunal: CARF
Processo: 18471.000355/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MORGADO RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000355/2008-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.702 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
AUSTRAL PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 162 a 184) interposto contra o Acórdão no 12-
34.105, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Rio de Janeiro/RJ (fls. 152 a 158), que, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a
impugnação apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada na seguinte ementa:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO OBJETO DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGAÇÃO. DÉBITOS NÃO LANÇADOS NEM CONFESSADOS. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000355/2008-83
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.702 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000355/2008-83

No caso da não homologação da compensação objeto de Declaração de
Compensação, deverá ser promovido o lançamento de ofício do crédito tributário que ainda não
tenha sido lançado nem confessado.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
A Declaração de Compensação passou a constituir confissão de dívida
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados,
somente a partir de 31/10/2003, com a publicação Medida Provisória 135/2003.
LANÇAMENTO
PARA
PREVENIR
DECADÊNCIA.
CABIMENTO.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
O artigo 63 da Lei 9.430/1996 deixa clara a legitimidade de se realizar lançamento
para prevenir decadência. Entretanto, somente nos casos em que a exigibilidade se encontre
suspensa por provimento judicial, é que se torna incabível a aplicação da multa de ofício sobre o
crédito tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido"
Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
" I - DA AUTUAÇÃO
Contra a interessada acima qualificada, foi lavrado auto de infração relativo ao
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (fls. 12/16), por meio do qual foi exigido o
crédito tributário no valor de R$ 1.598.447,30, acrescido de multa de 75%, na forma do
art. 44, inc.I, da Lei n° 9.430/1996, e de juros de mora, totalizando R$ 3.972.461,22.
De acordo com a descrição dos fatos, contida no auto em referência irregularidade
apurada é a seguinte:
01- IMPOSTO DE RENDA NA FONTE FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRF
Pelo processo n" 10768.100868/2003-41, o contribuinte solicitou compensação de
crédito referente ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário 1999 com débito
seu relativo ao IRRF. A compensação foi denegada e a DERAT/RJO pelo processo n°
15374.000007/2008-16 enviou representação à DIFIS para proceder ao lançamento
tributário.
Em função do exposto, procedemos ao competente lançamento, relativo; débito de
IRRF, código 5273, rendimentos de SWAP, no valor de R$ 1.598.447,30, na data de
29/03/2003.
II- DA IMPUGNAÇÃO
Regularmente cientificada em 05/03/2008 (fl. 111), apresenta a interessada em
02/04/2008, impugnação ao lançamento, alegando que:
A- Da Compensação Não Homologada
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.702 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000355/2008-83

a) a autuação em causa é consequência da não homologação do Pedido de
Compensação n° 10768.100868/2003-41;
b) em razão da existência de saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 1.598.447,30,
apurado no ano-calendário de 1999, apresentara, em maio de 2003, Declaração de
Compensação, bem como, em momentos posteriores, diversos PER/DCOMP, visando a
compensação do referido crédito com débitos de diversos tributos administrados pela
RFB;
c) por entender que não ocorrera apuração de saldo negativo de IRPJ, no ano-
calendário de 1999, a autoridade administrativa indeferiu o direito creditório pleiteado e,
por consequência, não homologou as compensações efetuadas; e
d) inconformada, apresentou, no dia 26/02/2008, manifestação inconformidade nos
termos do § 11, do artigo 74, da Lei n° 9.430/1996, com as alterações introduzidas pela
Lei n° 10.833/2003 in fine, suspende a exigibilidade do crédito tributário, razão pela qual
o valor dos débitos compensados não pode ser cobrado até decisão final na esfera
administrativa.
B- Da Inaplicabilidade da Multa de Ofício
a) a manifestação de inconformidade apresentada nos autos do Pedido de
Compensação ainda não foi apreciada, sendo que o crédito tributário pleiteado no referido
Pedido está com sua exigibilidade suspensa, por força do inciso III do artigo 151 do CTN;
b) logo, o auto de infração em lide deveria ter sido lavrado com exigibilidade
suspensa, ou seja, sem a aplicação da multa de ofício, nos termos do artigo 63 da Lei n°
9.430/1996;
c) este é o entendimento uníssono dos Conselhos de Contribuintes, conforme
acórdãos reproduzidos (fls.23/24); e
d) nessa situação, os créditos só se tornam exigíveis a partir da prolação de decisão
final na esfera administrativa, não havendo que se falar em atraso no pagamento e,
consequentemente, na possibilidade de imposição de multa.
No item C da impugnação, a interessada apresenta, ainda, argumentos visando a
comprovação da existência do direito creditório pleiteado nos autos do mencionado
Processo n° 10768.100868/2003-41.
Finalizando, a interessada requer, em face das razões apresentadas, cancelamento
da exigência em foco, tendo em vista a existência do crédito pleiteado nos autos do PA n°
10768.100868/2003-41, ou, ao menos, a exclusão da multa de ofício aplicada, em razão
da suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, inciso III, do CTN.
Instruem os autos cópia dos seguintes documentos: Representação encaminhada à
DEFIS/RJO que resultou no lançamento de que se trata (fls.02/03), extratos do Processo
n° 10768.100868/2003-41 (fls.07/11), extratos de DCTF dos 1o e 2o trimestres de 2003 e
cópia do Acórdão n° 12-19734, de 26/06/2008, emitido no mesmo processo, em razão da
manifestação de inconformidade da interessada ao indeferimento do seu pedido de
compensação (fls.108/111).
(...)”
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.702 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000355/2008-83

A DRJ de origem negou provimento à Manifestação de Inconformidade sob o
argumento de que no bojo do processo no 10768.100868/2003-41 não fora homologada a
DCOMP apresentada, portanto, sendo devido débito tributário lançado nestes autos.
Inconformada, a ora Recorrente reitera nesta instância a necessidade de
julgamento conjunto das ações ou sobrestamento deste feito até que o supracitado seja julgado e,
alternativamente, que seja reconhecida a nulidade do presente PAF ou a inexistência de débito
neste processo face a suposta existência do crédito elencado no de no 10768.100868/2003-41.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Versam os autos sobre a PER/DCOMP no 10768.100868/2003-41, que pretendia
compensar débitos próprios com saldos negativos de IRPJ oriundos do período imediatamente
anterior.
Ocorre que, conforme consignado na decisão de piso, a DRJ no julgamento da
citada DCOMP não encontrou saldo negativo passível de ser utilizado na compensação
pretendida, razão pela qual decidiu pela manutenção da não homologação da mesma. Por
decorrência, o presente lançamento dos débitos confessados na referida DCOMP ficaram
descobertos.
Nesta senda, resta claro e inconteste que o deslinde do presente feito depende
diretamente do desfecho do Processo Administrativo de no 10768.100868/2003-41, responsável
pela análise das referidas compensações.
Isto posto, registro que para o Processo retro (julgado nesta mesma sessão) foi
lavrada a Resolução de no 1401-000.701, convertendo o feito em diligência nos seguintes termos:
“(...)
Portanto, diante do exposto, VOTO no sentido de CONVERTER O FEITO EM
DILIGÊNCIA, para que:
i)
Seja a Recorrente intimada à comprovar os valores efetivamente devidos
no período por meio de escrituração contábil idônea, tais quais
balancetes, LALUR e Demonstrativo do Resultado do Exercício os
valores;
ii)
Após, elabore relatório circunstanciado analisando as comprovações
trazidas e a possibilidade de se reconhecer o saldo negativo pleiteado; e
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.702 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000355/2008-83

iii)
Por fim, intime a Recorrente para apresentar razões complementares no
prazo de 30 dias.
(...)”
Como se extrai, tendo o julgamento do processo no 10768.100868/2003-41 sido
baixado em diligência, mesma sorte deve seguir o presente feito.
Desta forma, VOTO por CONVERTER O FEITO EM DILIGÊNCIA, para que o
presente processo acompanhe os autos de no 10768.100868/2003-41 em sua diligência e, junto
com aquele, retorno para julgamento quando a mesma for cumprida.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital